Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001951-54.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANETE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 406.632.641-20 (RECORRENTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001951-54.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Ivanete Lopes de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. FATURA QUE NÃO REFLETE O REAL CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A Autora se insurge quanto à fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2019, que apresentou o consumo de 390 kWh, no valor de R$ 389,07, tendo em vista que não reflete sua média de consumo mensal. Informa que realizou reclamação junto ao PROCON, mas sem êxito, tendo seu nome sido protestado em razão da fatura emitida de maneira equivocada; além disso, teve que arcar com os valores dos emolumentos junto ao cartório para efetivara retirada do título protestado em seu nome.

3. Da análise dos autos, verifico que o histórico de consumo confirma as alegações da autora, visto que em novembro/2019 houve um consumo muito além do praticado nos meses anteriores e posteriores, conforme abaixo destacado:

4. A empresa de energia elétrica que envia cobrança com consumo acima da média regularmente auferida, e em razão do inadimplemento realiza o protesto do nome da consumidora, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

5. Nas razões recursais a concessionária de energia elétrica apenas sustenta quanto a legalidade da cobrança, bem como que o valor de indenização a título de dano moral está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. O valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: I. Determinar a que a empresa reclamada efetue a revisão da fatura de novembro de 2019, para cobrar tão somente a média dos últimos 12 (doze) meses faturados, no valor de R$ 106,65 (cento e seis reais e sessenta e cinco centavos), bem como para que restitua a diferença em dobro, totalizando R$ 564,86 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, (conforme Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. II. Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 255,20 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), a título de danos materiais incidentes sobre as custas cartorárias de cancelamento do protesto indevido. III. Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95)..
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023